Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença e julgou procedente o pedido inicial, com fundamento na Lei Distrital no 7.447/2024.
2. Recorrente sustenta omissão quanto à análise da alegação de inconstitucionalidade da norma distrital por vício formal de iniciativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024 por vício formal de iniciativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou a matéria de forma suficiente, destacando que não há inconstitucionalidade manifesta capaz de autorizar o afastamento da norma em controle difuso.
5. A presunção de constitucionalidade das leis impede seu afastamento em sede de controle incidental quando não evidenciado vício patente, entendimento reiterado pelas Turmas Recursais e conforme orientação do STF.
6. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000, sem decisão liminar suspendendo a eficácia da lei, reforça a impossibilidade de afastamento da norma.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que ocorreu.
8. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas processuais e honorários advocatícios.